Tribunal: STF
Processo: Rcl 43268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Joaquim da Barra, em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra, proferida nos autos do Processo 0010917-78.2020.5.15.0117.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e o servidor público municipal, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Aduz que a Lei Orgânica do Município de São Joaquim da Barra instituiu a vinculação dos servidores municipais ao regime jurídico único estatutário, de forma que “não possui razoabilidade a tese de que o Município teria adotado o regime celetista para os seus servidores públicos, pois tal entendimento seria juridicamente impossível em razão da incompatibilidade da administração direta municipal com o regime celetista”. (eDOC 1, p. 7) 
    Sustenta ainda a “incompatibilidade do emprego celetista com o regime jurídico constitucional público-único da administração direta (art. 39, caput) à luz da ADI nº 492/DF e ADI nº 2135-4/DF”. (eDOC 1, p. 12-13) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21) 
    Citada, a beneficiária não apresentou contestação, conforme certidão constante do eDOC 13.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395/DF, À ADI 492/DF E À ADI 2.135/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. (...)” (eDOC 15)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Por outro lado, observo que o Juízo reclamado assim decidiu:
    “A autora requereu o deferimento de liminar para desobrigá-la a aderir ao acordo de compensação de horas previsto no art. 3º do Decreto Municipal n. 1292/2020 e, para que a reclamada proceda a imediata concessão do afastamento em favor da reclamante sem prejuízo dos seus vencimentos. 
    Pois bem, como se sabe, embora a MP 927/2020, que embasou o Decreto 1292/2020 para a compensação de jornada tenha perdido sua eficácia, regulou as situações ocorridas durante sua vigência, de modo que seria possível a constituição de regime de compensação de horas. 
    No caso presente a autora requer o imediato afastamento de suas atividades e desobrigação de aderir ao acordo de compensação alegando que ‘além do trabalho desempenhadonas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família administradas pela reclamada, a reclamante, que é profissional liberal, também presta serviços (de segunda à sexta) em outras duas Clínicas Particulares, quais sejam, MED CENTER – Dr. Marcelo Gonçalves Junqueira Leite (Orlândia/SP) e Clínica UNIAUDIO (Ribeirão Preto/SP), conforme declarações anexas’. 
    Ora, da narrativa da inicial, quer me parecer que a autora somente pretende se afastar do serviço público e não pode assinar regime de compensação de jornada com o Município, mas continuará trabalhando normalmente nas demais instituições privadas, tanto que teme que ocorra a incompatibilidade de horários. 
    No entanto, no meu entender, o caminho seria inverso, ou seja, já que a autora foi devidamente aprovada em concurso público e mantém o seu vínculo até os dias de hoje, deveria priorizar o serviço público e adequar os horários dos demais locais onde escolheu trabalhar.
    Dessa forma, não estão presentes os elementos autorizadores da concessão da liminar, visto que não há razão para a autora escolher suspender o seu vínculo com o Município quando declara expressamente que continuará prestando serviços em outros lugares. 
    Portanto, INDEFIRO a tutela pretendida”. (eDOC 4)
    Pois bem.
    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que o ato ora reclamado tão somente indeferiu a liminar requerida, ante a falta de seus elementos autorizadores. Evidente a ausência de manifestação do Juízo reclamado acerca das teses aventadas pela reclamante. 
    Desse modo, a inexistência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à reclamante.
    Explico.
    Ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Ainda, o Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA comum. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. grifo nosso”.
    Entretanto, na hipótese dos autos, observo que o Tribunal reclamado prestou as informações, no sentido de que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de servidor público municipal, sob o regime jurídico celetista, porquanto sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nos termos da Lei municipal 100/1998. Transcrevo, pois, trecho dessa manifestação:
    “Note-se que a parte autora teve o seu contrato de trabalho com o Município anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) condição contratual esta inquestionavelmente vinculada aos servidores celetistas. 
    E mais. A Lei Municipal número 100/98, prevê expressamente no seu artigo 10 que ‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho’. O artigo 6º da indigitada Lei Municipal refere-se expressamente a emprego público ao estabelecer sobre cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 
    O artigo 39 da CF apenas faz referência a um ‘regime jurídico único’, mas não impõe que ele seja somente o regime estatutário, cabendo ao ente público optar entre este último e o regime celetista, como fez o Município”. (eDOC 10, p. 2-3) 
    Dessarte, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei municipal 100/1998, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 41.983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.9.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 41.984 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020)
    No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida na Rcl 41.985, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2020.
    De igual forma, inexiste estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADI 492/DF, na qual se assentou a inconstitucionalidade da inclusão no âmbito de competência da Justiça do Trabalho das causas que envolvam o poder público e seus servidores estatutários, porquanto, reforço, a hipótese vertente versa sobre servidor público municipal, oriundo de vínculo jurídico celetista, com base na Lei municipal 100/1998. A propósito, transcrevo a ementa do julgado proferido na ADI 492/DF:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. AÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. C.F., ARTS. 37, 39, 40, 41, 42 E 114. LEI N. 8.112, DE 1990, ART. 240, ALINEAS ‘D’ E ‘E’. I - SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS: DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA E A AÇÃO COLETIVA FRENTE À JUSTIÇA DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.112/90, ART. 240, ALÍNEAS ‘D’ E ‘E’. II - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTÁRIOS: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DOS SEUS DISSÍDIOS INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA ‘e’ DO ART. 240 DA LEI 8.112/90. III - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE”. (ADI 492, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.3.1993)
    Por fim, não há que se falar em ofensa ao entendimento firmado na ADI 2.135-MC, uma vez que o Plenário desta Corte, ao deferir parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, conferiu efeitos ex nunc à decisão, de forma que subsiste a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Eis a ementa desse acórdão:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. (…) 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. (…) 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido”. (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora para acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)
    Não houve, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores. 
    Assim, não verificada identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, é inadmissível a presente ação constitucional, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 40.088 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente